Tribunal: TJSP
Processo: 2022995-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a manutenção da genitora da autora como dependente do plano de saúde gerenciado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Alegação da agravante de que a competência absoluta na hipótese é da Justiça do Trabalho – Plano de saúde de autogestão instituído por meio de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a manutenção da genitora da autora como dependente do plano de saúde gerenciado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Alegação da agravante de que a competência absoluta na hipótese é da Justiça do Trabalho – Plano de saúde de autogestão instituído por meio de acordo coletivo de trabalho – Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 05 – Recurso provido para reconhecer a competência da justiça laboral, com determinação de redistribuição do feito – Conservação dos efeitos da liminar deferida pelo d. magistrado "a quo", com fulcro no Artigo 64, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2022995-75.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000278602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022995-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante POSTAL
SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS, é agravada JULIANA MULLER SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2022995-75.2020.8.26.0000
VOTO No 26.523
2
VOTO No 26.523
Agravante: Postal Saúde
Caixa de Assistência e Saúde dos
Empregados dos Correios
Agravada: Juliana Muller Santos
Comarca: Rio Claro
Juiz: Cyntia Andraus Carretta
Ação de obrigação de fazer Plano de saúde Deferimento
do pedido de tutela provisória de urgência para determinar a
manutenção da genitora da autora como dependente do
plano de saúde gerenciado pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos Alegação da agravante de que a
competência absoluta na hipótese é da Justiça do Trabalho
Plano de saúde de autogestão instituído por meio de acordo
coletivo de trabalho Entendimento consolidado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de
Assunção de Competência n. 05 Recurso provido para
reconhecer a competência da justiça laboral, com
determinação de redistribuição do feito Conservação dos
efeitos da liminar deferida pelo d. magistrado “a quo”, com
fulcro no Artigo 64, parágrafo 4o, do Código de Processo
Civil Recurso provido, com observação.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 133 dos autos principais
que em sede de ação de obrigação de fazer deferiu a tutela provisória de
urgência para determinar o restabelecimento da genitora da requerente
no rol de beneficiários da requerida, nas mesmas condições de cobertura
e mediante o pagamento da mensalidade correspondente, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2022995-75.2020.8.26.0000
VOTO No 26.523
3
multa diária de R$500,00 limitada a R$30.000,00.
A agravante alega, preliminarmente, a
competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda,
considerando que o plano de saúde em questão foi criado por acordo
coletivo de trabalho e que a discussão sobre a manutenção do plano
destinado aos familiares dos empregados dos Correios está sendo
travada na justiça laboral. Afirma não ser aplicável ao caso o Código de
Defesa do Consumidor vez que se trata de plano de saúde de autogestão,
não havendo possibilidade de inversão do ônus da prova. Assevera que o
plano de saúde então destinado aos genitores dos empregados dos
Correios deixou de existir em virtude da decisão proferida pelo Tribunal
Superior do Trabalho em outubro de 2019, a qual alterou a cláusula 28
do Acordo Coletivo 2017/2018 dos Correios. Afirma que em outubro de
2019 foi julgado o Dissídio Coletivo que estabeleceu a completa retirada
dos pais e mães do plano de saúde, mantendo-se apenas aqueles em
tratamento continuado até o fim das sessões autorizadas e iniciadas.
Sustenta que a agravada não preenche os requisitos de elegibilidade,
devendo a decisão impugnada ser reformada para revogar a tutela
provisória.
Não houve deferimento do pedido de
concessão de efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 43/57.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2022995-75.2020.8.26.0000
VOTO No 26.523
4
A preliminar de incompetência da Justiça
Estadual merece acolhimento nesta oportunidade, tratando-se de matéria
de ordem pública, cognoscível de ofício.
Com efeito, a questão relativa ao plano de
saúde de autogestão destinado aos familiares dos empregados dos
Correios vem sendo objeto de discussão na justiça laboral, sendo que o
pleito de manutenção da genitora da autora no referido plano está
fundamentado nas decisões emanadas da Justiça do Trabalho.
Ademais, conforme recente julgamento do
C. Superior Tribunal de Justiça em sede de Incidente de Assunção de
Competência n. 05, ocorrido em 12/03/2020, restou firmada a seguinte
tese:
“Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de
saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for
instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho,
ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do
trabalhador”.
A hipótese do caso concreto se enquadra
nos requisitos necessários para que a demanda seja julgada pela Justiça
do Trabalho, conforme adrede mencionado.
Nesse sentido, ainda, a jurisprudência
desta C. Corte de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de
obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de
urgência para determinar que a ré mantenha a genitora da
autora como beneficiária do plano de saúde da autora, sob
pena de multa diária de R$ 500,00, até o teto de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2022995-75.2020.8.26.0000
VOTO No 26.523
5
100.000,00.
Inconformismo.
Não
conhecimento
do
recurso. Plano de saúde de autogestão previsto em acordo
coletivo de trabalho. Tese fixada no AIC no 05 pelo
Colendo STJ, que determina a competência da Justiça do
Trabalho para julgamento da demanda. Manutenção da
tutela provisória concedida. Presença dos requisitos
constantes do artigo 300 do CPC. Incidência do artigo 64,
§4o do CPC/2015, que determina, salvo decisão judicial
em contrário, a conservação dos efeitos da decisão
proferida pelo juízo incompetente até que outra seja
proferida, se o caso, pelo juízo competente. RECURSO
NÃO CONHECIDO EM SEU MÉRITO, COM DETERMINAÇÃO
DE REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM A UMA
DAS VARAS DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2004348-32.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Clara
Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/01/2014; Data de Registro:
14/04/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência
que visava compelir a operadora do plano de saúde à
manutenção da fisioterapia domiciliar da genitora da
agravante. Ação de obrigação de fazer movida por
empregado contra entidade operadora de plano de saúde
coletivo de autogestão (Postal Saúde Caixa de Assistência
e
Saúde
dos
Empregados dos Correios). Benefício
instituído em Convenção Coletiva. Competência da Justiça
do Trabalho para dirimir o litígio, conforme posição
sedimentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
âmbito do Incidente de Assunção de Competência no 5
(REsp no 1.799.343/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi,
Segunda
Seção,
julgado
em
11/03/2020,
DJe
18/03/2020), que definiu tese para os efeitos do art. 947,
§ 3o, do CPC. Recurso não conhecido, com determinação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2047539-30.2020.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula
Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/02/2014; Data de
Registro: 08/04/2020)
TUTELA ANTECIPADA
Decisão que indeferiu a tutela
antecipada para manter a segunda autora no plano de
saúde
como
dependente
da
primeira
autora

Inconformismo das autoras
Não conhecimento do
recurso
Plano de saúde de autogestão previsto em
convenção coletiva de trabalho Tese fixada no IAC no 5
pelo STJ que determina a competência da Justiça do
Trabalho nesse caso Determinação de remessa do feito à
Justiça
Trabalhista

Recurso não conhecido, com determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2279585-25.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Rui
Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento:
05/12/2011;
Data
de
Registro:
27/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2022995-75.2020.8.26.0000
VOTO No 26.523
6
Desta forma, o recurso deve ser provido
para reconhecer a competência absoluta da Justiça do Trabalho na
espécie, devendo o feito principal ser redistribuído.
Contudo, observa-se que os efeitos da
decisão do d. magistrado “a quo” que deferiu a tutela provisória de
urgência devem ser mantidos, com sustento no disposto no Artigo 64,
parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, até ulterior pronunciamento
do Juízo competente.
A presença dos requisitos disciplinados
pelo Artigo 300 do Código de Processo Civil autorizou o acolhimento
do pedido de tutela provisória nos moldes determinados pela decisão
impugnada, tendo a agravada apresentado elementos satisfatórios para
fundamentar o pleito de permanência de sua genitora no plano de saúde,
conforme as exceções previstas pela decisão proferida na justiça laboral
quanto à extinção do referido plano de saúde.
Cumpre deixar assentado que neste
momento processual deve prevalecer o direito à vida e à saúde da
beneficiária do plano em detrimento de eventual prejuízo financeiro da
agravante, sendo que a permanência no plano de saúde está
condicionada ao pagamento das respectivas mensalidades.
Evidente, ainda, que nestas circunstâncias
a contratação de um novo plano de saúde pela beneficiária seria
extremamente onerosa, restando configurado para a agravada, nesse
contexto, o risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2022995-75.2020.8.26.0000
VOTO No 26.523
7
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao recurso para acolher a preliminar de incompetência
absoluta da Justiça Estadual, com observação.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora